Tribunal: CARF
Processo: 13855.900202/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900202/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.130 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMBALAGEM DE
APRESENTAÇÃO E DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos à produção,
nos termos da decisão do STJ e das leis de regência das contribuições, por se
enquadrarem essencialidade ou relevância na produção e comercialização de
laticínios. As caixas coletivas inserem-se no contexto de manutenção da
integralidade do produto.
CRÉDITO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
DE
PALETIZAÇÃO.
Geram direito a crédito das contribuições os dispêndios com armazenagem e
frete na operações de venda, abarcando os gastos correlatos com manuseio,
movimentação e expedição dos produtos, dentre eles os serviços de
paletização, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de crédito sobre os gastos com
materiais de embalagens – caixas coletivas e, por maioria de votos, para reverter as glosas de
crédito com os serviços de paletização. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
que negava provimento ao recurso voluntário neste quesito. Acompanhou o relator pelas
conclusões o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900202/2013-77
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.130 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900202/2013-77

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep Não Cumulativa – Mercado Interno, no valor de R$771.132,25, referente ao
4o trimestre de 2009.
Nos termos do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Franca/SP, o Pedido de Ressarcimento foi deferido em parte, no
valor de R$471.531,77, utilizado na homologação de compensação declarada em
DCOMP vinculada ao crédito.
O Despacho Decisório Eletrônico baseou-se nas conclusões de Informação Fiscal
anexada ao presente processo, na qual o Auditor Fiscal da RFB descreve os
procedimentos adotados durante a fiscalização e as irregularidades constatadas na
apuração do crédito pleiteado pela contribuinte, a seguir resumidas:
1) Crédito presumido da atividade agroindustrial
A principal atividade da interessada é a exploração da indústria e comércio de leite e
derivados (creme de leite, queijo mussarela, queijo parmesão, manteiga, bebida láctea
achocolatada). Trata-se, portanto, de pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária e
que fabricou no período produtos destinados à alimentação humana classificados na
NCM do capítulo 4.
A interessada determinou corretamente os valores do crédito presumido das atividades
agroindustriais previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, cujo ressarcimento,
contudo, foi indevidamente solicitado, pois o crédito presumido somente pode ser
utilizado para deduzir a Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime de incidência
não-cumulativa (Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 2005). Cabe, pois, a
glosa destes valores, observado o direito de deduzi-los das contribuições apuradas no
regime de incidência não cumulativa.
A contribuinte pleiteou judicialmente a possibilidade de utilizar o crédito presumido
sem restrições (Mandado de Segurança no 0004087-22.2010.4.03.6113 na 3a Vara da
Justiça Federal em Franca- SP e no 0004088-07.2010.4.03.6113 na 1a Vara da Justiça
Federal em Franca-SP), mas até o presente momento não obteve sucesso, e o processo
encontra-se em fase de recurso.
2) Bens Utilizados como Insumos (linha 02 do Dacon)
Na definição de “bens utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
venda” adotada pela Fiscalização, foram excluídos quaisquer bens que não “sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação”.
O processo industrial da interessada constitui-se basicamente de tratamentos térmicos
(aquecimento e resfriamento) do leite e acondicionamento para consumo, executados
em sua matriz em Patrocínio Paulista.
Desta forma, para fins de desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, não
são considerados insumos: a) materiais de limpeza de equipamentos e máquinas; b)
peças de reposição e manutenção de equipamentos da “infra-estrutura” (casa de
máquinas, caldeiras, estações de tratamento de água e de esgoto, sistemas de
higienização CIP (“cleaning in place”)); c) materiais e peças de reposição usados em
laboratório; d) peças de reposição e manutenção de compressores, balanças, macacos
hidráulicos, guinchos, motobombas, tubulações; e) peças de reposição e manutenção
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.130 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900202/2013-77

dos sistemas de automação de processos; f) produtos químicos empregados em estações
de tratamento de água e de esgoto, laboratórios; g) despesas de expedição do produto
fabricado, assim como gastos com empilhadeiras, embalagem de transporte (caixa
coletiva), pallets , custos com empilhadeira.
Na planilha “Glosa de base de cálculo dos créditos não cumulativos de Pis e Cofins
apurados por conta”, anexa à Informação Fiscal, todos os valores glosados estão
relacionados por rubrica do Dacon e por conta (extraídos das memórias de cálculo
apresentadas pela contribuinte), e na coluna “Justificativa” da planilha estão citadas as
decisões administrativas que indeferiram os créditos ora glosados. Em anexo à
Informação Fiscal também encontra-se o quadro “Apuração dos créditos não
cumulativos de PIS e Cofins a serem Glosados”.
As contas glosadas referem-se basicamente às seguintes atividades da contribuinte:
despesa com vendas, infra-estrutura, laboratório, manutenção, máquinas em geral,
produtos químicos, transportadora e embalagem destinada ao transporte (acondicionamento).
3) Serviços Utilizados como Insumos (linha 03 do Dacon)
Foram glosados pela Fiscalização os gastos com paletização e serviço e peças de
máquinas alheias à produção, conforme valores elencados na planilha e no quadro
mencionados no item anterior.
4) Outras Operações com direito à Crédito (linha 13 do Dacon)
Os desembolsos glosados referem-se a pedágios (contrapartida da utilização de via
pública, e não da prestação de um serviço) e monitoramento de frota, os quais não
preenchem a definição legal de insumo, uma vez que não são aplicados ou consumidos
diretamente nos serviços de transporte rodoviário de bens ou mercadorias.
Também não se caracterizam como insumos os valores referentes a gastos com seguros
de qualquer espécie, vigilância patrimonial e rastreamento de veículos e cargas via
satélite, pois, em que pese poderem ser necessários ou até essenciais para o desempenho
da atividade de transporte rodoviário de bens ou mercadorias, não podem ser
considerados como aplicados ou consumidos na prestação dos serviços exercidos.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade, sendo essas as
suas razões de defesa, em síntese:
1. Após tecer considerações sobre a sistemática não cumulativa das contribuições, a
interessada contesta as glosas efetuadas pelo Auditor Fiscal em relação aos bens
utilizados como insumo, cujos argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade serão detalhadamente analisados nos tópicos específicos deste voto.
2. O entendimento fiscal acabou se firmando em sentido contrário ao legalmente
exposto, em flagrante violação à legislação aplicável, empregando de forma errônea e
arbitrária o conceito de insumo, que inclui fatores que concorrem para a formação de
um bem ou para a prestação de serviço.
3. Insumos não são somente as matérias-primas, mas todos os itens que integram as
operações capazes de gerar a receita tributável do contribuinte, ou seja, que concorrem
para a realização da atividade da empresa.
4. Logo, todos os custos e despesas operacionais incorridos pelo contribuinte na
consecução de seus objetivos sociais são insumos, previstos nos artigos 290 e 299 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, citando ementas de julgados do CARF
que corroborariam esses argumentos.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.130 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900202/2013-77

5. Sem as aludidas despesas, que são as grandes responsáveis para viabilização do alto
índice de produção da Requerente, não é possível a consecução de sua atividade-fim
(em síntese, indústria e comércio de leite e derivados), sendo tais encargos
imprescindíveis e indissociáveis às operações responsáveis pela geração de receita
tributável.
6. O entendimento restritivo da Autoridade Fiscal viola o disposto no artigo 5°, caput,
da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n° 4.657, de 1942), por desvirtuar
completamente a finalidade social da norma e a sua aplicabilidade plena, na tentativa de
distorcer o sentido do que vem a ser insumo na concepção restritiva do Regulamento do
IPI.
7. O entendimento restritivo da Autoridade Fiscal viola, também, o art. 110 do Código
Tributário Nacional, o qual impede a alteração de conceitos consagrados em nosso
ordenamento jurídico para possibilitar a arrecadação extremada.
8. A Lei no 11.898, 08 de janeiro de 2009, alterou as Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, ao permitir o direito a crédito sobre despesas com vale-transporte, vale-
refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por
pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção, superando a resistência da Receita Federal do Brasil no
tocante ao tema e se ajustando ao entendimento que vinha sendo defendido pelos
contribuintes.
9. A indevida limitação realizada pela Autoridade Fiscal quanto ao princípio da não
cumulatividade insculpido no artigo 195, § 12, da Constituição Federal é
inconstitucional.
10. Indubitável que o princípio constitucional da não cumulatividade é absoluto para as
atividades eleitas pelo legislador infraconstitucional, não comportando quaisquer
limitações, inclusive por força de indevidas interpretações por parte da Autoridade
Fiscal, que violam o princípio da capacidade contributiva previsto no § 1o do artigo 145
da Constituição Federal.
11. Sem prejuízo da realização de diligências que se mostrem imperiosas para a correta
percepção dos fatos e da verdade material, bem como da juntada da documentação
complementar que a Recorrente entenda necessária para comprovar os vícios apontados,
requer a decretação da reforma parcial do Despacho Decisório, pela necessidade de
reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado, bem como do acerto dos
procedimentos adotados, com a extinção dos débitos declarados, nos moldes do artigo
156, inciso II, do CTN.
12. Além dos documentos societários e/ou procuração do representante legal, com a
Manifestação de Inconformidade junta fotos ilustrativas da embalagem coletiva
destinada à apresentação, notas fiscais por amostragem comprovando a forma de
comercialização e roteiro descritivo do processo de fabricação do leite, sem prejuízo de
novos e oportunos documentos.
Em decisão unânime, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
mantendo o direito creditório reconhecido em parte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.130 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900202/2013-77

empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO.
São considerados insumos geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep os
bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviço.
CRÉDITOS. INSUMOS. TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Gastos com o tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação são
considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep
apurada no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. INSUMOS. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
As embalagens utilizadas para viabilizar o transporte de mercadorias não são
consideradas insumos, não dando, pois, direito a desconto de crédito na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep no regime da não cumulatividade.
CRÉDITOS. INSUMOS. MATERIAIS DE LIMPEZA. EMPRESA FABRICANTE DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Os materiais de limpeza aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de
gêneros alimentícios são considerados insumos geradores de crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep.
CRÉDITOS. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Os gastos posteriores à finalização do processo de produção não são considerados
insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime
não cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte:
1. Seja acolhido o presente Recurso Voluntário, eis que tempestivo;
2. Que seja definitivamente excluído e afastado o conceito de insumo estabelecido e
aplicado ao presente caso com fundamento no conceito fixado pela IN 404/2004 e
alterações, eis que ferem todas as normas legais da não-cumulatividade, é fruto da
interpretação equivocada destas normas e já foi julgado ilegal pelo STJ no REsp
1.220.170/PR;
3. Que seja aplicado ao presente processo o conceito de insumo para fins de créditos
de PIS e Cofins fixado pelo STJ no REsp no 1.220.170/PR;
4. Que, atendidos os itens 2 e 3 acima, seja determinada a reinclusão na base de
cálculo de créditos de PIS e Cofins dos valores glosados a título de bens utilizados
como insumos a título de embalagens de transportes (caixas coletivas) e referentes
as despesas com pallets, monitoramento e pedágios, eis que tais glosas foram
aplicadas sem observância das normas que regulam ao não-cumulatividade do PIS e
Cofins – Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, bem como o conceito de
insumos fixado pelo STJ no REsp 1.220.170/PR.
É o relatório.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.130 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900202/2013-77

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Da análise do direito creditório, a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente os
créditos pleiteados e, por sua vez, o Julgador a quo deu procedência em parte à manifestação de
inconformidade, restando a este Colegiado apenas a apreciação sobre as glosas de despesas com
as embalagens de transportes e gastos posteriores à finalização do processo de produção.
Cabe iniciar com as leis de regência das contribuições.
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.130 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900202/2013-77

Como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem
ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os
custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou relevantes para a produção dos
bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”
A principal atividade da recorrente é a exploração da indústria e comércio de leite
e derivados. Trata-se, portanto, de pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária e que
fabricou produtos destinados à alimentação humana.
Nesses exatos termos que serão analisadas as matérias a seguir.
1. Das glosas de materiais de embalagens – caixas coletivas
A recorrente informa, no seu recurso, que a “embalagem aqui referida é a caixa
que é utilizada para acondicionar 12 caixas de leite de 1 litro”, e, de acordo com a decisão da
DRJ, não dão direito ao desconto de crédito por se tratar de “embalagem de transporte e não de
apresentação”.
De acordo com a recorrente, contudo, trata-se de uma embalagem de
apresentação, que facilita o transporte e o manuseio, que identifica o produto comercializado e é
colocada no ponto de venda. Mais do que permitir ganhos logísticos, a caixa coletiva permite que
o empilhamento, prove resistência mecânica e colabora para a integralidade das caixas de leite,
além de facilitar o transporte pelo consumidor final.
Tenho que a caixa coletiva, inclusive, compreende o conceito de industrialização,
como encontra-se Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 4.544/02, vigente à época dos
fatos:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
(...)
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou (...) (destaquei)
Entendo que a caixa coletiva apresenta função além do transporte do produto.
De toda sorte, tenho que o material em questão insere-se no conceito de insumo,
pelo critério da relevância, conforme decidido pelo STJ:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.130 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900202/2013-77

“(...) o critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da
pertinência, pois a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção (...)”
Essa turma já decidiu neste sentido no Acórdão no 3301-005.757, em sessão de 27
de fevereiro de 2019, no julgamento do Processo no 10880.915900/2013-71, concedendo-se
direito a crédito aos gastos com “papelão moldado e filme plástico utilizados para confeccionar e
envolver os caixotes para o transporte de 12 caixas de leite”.
Desta forma, voto por reverter a glosa em relação às caixas coletivas (conta
42852.8).
2. Das glosas de com gastos posteriores à finalização do processo produtivo
Destaca-se que as despesas ora analisadas referem-se apenas aos gastos com
paletização (conta 43781.5), originalmente, declarados na linha 03 do DACON, sob “serviços
utilizados como insumos”, e monitoramento de frotas (conta 43206.4) e pedágios, que são itens
da linha 13 da DACON, sob a rubrica “outras operações com direito à créditos”. Tais despesas
constam do recurso voluntário.
Cabe ressaltar que os serviços e peças para conserto de máquinas alheias à
produção (conta 42404.3), que estavam incluídos na linha 03 do DACON, sofreram a glosa pela
fiscalização e, posteriormente, houve ratificação pelo julgado de piso. Contudo, não houve
defesa, em relação a essas despesas, no recurso voluntário, pelo que tais serviços não serão
apreciados.
Pois bem.
Entendo que o dispêndio com paletização insere-se no contexto da unitização,
manuseio, movimentação e expedição do produto, no estabelecimento da recorrente, na operação
de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Desta forma, o desconto de crédito do serviço de paletização encontra respaldo
legal por conta do disposto no art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei no 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.130 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900202/2013-77

De maneira diversa, os processos de monitoramento de frotas e pedágio em nada
se assemelham ao conceito de insumo, não se enquadrando às definições de essencialidade ou
relevância, para estabelecimento da possibilidade de crédito das contribuições:
“(...) o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.”
Além da ausência de previsão legal, assim expôs o procedimento fiscal, sobre os
itens monitoramento de frotas e pedágio:
“Os valores referentes a gastos com seguros de qualquer espécie, vigilância patrimonial
e rastreamento de veículos e cargas via satélite, em que pese poderem ser necessários ou
até essenciais para o desempenho da atividade de transporte rodoviário de bens ou
mercadorias, não podem ser considerados como aplicados ou consumidos na prestação
dos serviços exercidos, não se caracterizando como insumos.
Em relação ao pedágio, de acordo com o disposto no art. 150 da Constituição Federal o
valor pago a esse título é a contrapartida da utilização de via pública, e não da prestação
de um serviço.”
Nesse sentido, voto por reverter a glosa apenas sobre o serviço de paletização
(conta 43781.5).
Conclusão
Do acima exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas sobre os gastos (1) com materiais de embalagens – caixas
coletivas e (2) com serviço de paletização.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 280
DF CARF MF
Original